Tribunal: TJMT
Processo: 1009573-46.2017.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009573-46.2017.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Responsabilidade tributária, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELANTE), MARS REPRESENTACOES EIRELI - CNPJ: 14.968.061/0001-51 (APELADO), MARCUS AURELIO REZENDE DOS SANTOS - CPF: 544.558.631-68 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN). INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS PELO TJMT. DESCABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento à apelação do agravante e manteve sentença que declarou a nulidade dos débitos referentes à Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN), em razão da inconstitucionalidade da referida taxa. O agravante sustenta a necessidade de modulação dos efeitos da decisão proferida na ADI Estadual nº 1003057-65.2019.8.11.0000, que teria autorizado a cobrança da taxa até o trânsito em julgado da decisão. Requer, ainda, o sobrestamento do feito em razão do Tema 1282 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) determinar se o feito deve ser sobrestado em razão do Tema 1282 do STF, que trata da constitucionalidade de taxas estaduais destinadas à prevenção e combate a incêndios; e (ii) definir se a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade da TACIN, realizada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, pode prevalecer diante da decisão do STF que afastou a exigibilidade da taxa com efeitos
ex tunc
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O sobrestamento do feito não se justifica, pois, embora o STF tenha reconhecido a repercussão geral no Tema 1282, não determinou a suspensão do trâmite das ações sobre a matéria.

4.
A modulação dos efeitos da decisão que declarou a inconstitucionalidade da TACIN, realizada pelo Órgão Especial do TJMT, não pode prevalecer, pois o STF, ao julgar o RE 1179245 AgR-EDv, afastou expressamente a exigibilidade da taxa sem qualquer modulação temporal.

5.
O STF, no julgamento da Reclamação nº 61136/MT, confirmou que a modulação realizada pelo TJMT contrariou a decisão da Suprema Corte, determinando sua adequação ao entendimento fixado no RE 1179245 AgR-EDv, que reconheceu a inconstitucionalidade da TACIN com efeitos
ex tunc
.

6.
A jurisprudência pacífica do STF estabelece que a cobrança da TACIN é indevida, pois o serviço de combate a incêndio não pode ser custeado por taxa, por se tratar de atividade geral e indivisível, inserida no âmbito da segurança pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

1
. A declaração de inconstitucionalidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN) deve produzir efeitos ex tunc, conforme determinação do STF, sem modulação de efeitos temporais.

2. O reconhecimento da repercussão geral no Tema 1282 do STF não implica o sobrestamento automático dos processos em trâmite sobre a matéria.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, I; CPC/2015, art. 1.021.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1179245 AgR-EDv, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 15.03.2021; STF, Reclamação nº 61136/MT, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo

Estado de Mato Grosso
contra a decisão monocrática, proferida por esta relatora, que negou provimento ao recurso de apelação do agravante para manter a sentença que reconheceu a nulidade dos débitos referentes à cobrança de Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN), em razão da inconstitucionalidade da referida taxa.

Em suas razões recursais o agravante alega equívoco da decisão ora guerreada.

Requer, inicialmente, o sobrestamento do feito em atenção ao Tema nº 1282 do STF.

No mérito, defende que a modulação dos efeitos da decisão proferida na ADI Estadual nº 1003057-65.2019.8.11.0000, pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, deve ser observada e aplicada pelos demais julgadores do Tribunal, bem como pela instância de primeiro grau.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do agravo interno, com a consequente reforma da decisão monocrática, para que sejam modulados os efeitos para autorizar a cobrança da taxa referente a fatos geradores anteriores ao julgamento da ADI Estadual nº 1003057-65.2019.8.11.0000 (Id. 272774855).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de agravo interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão monocrática, proferida por esta relatora, que negou provimento ao recurso de apelação do agravante para manter a sentença que reconheceu a nulidade dos débitos referentes à cobrança de Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN), em razão da inconstitucionalidade da referida taxa.

Nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, de toda decisão monocrática proferida pelo relator será cabível o recurso de agravo interno para o órgão colegiado competente:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 134-A. Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§ 2º - Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4º - A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§ 5º - Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP)”
.

Com essas considerações, passo à análise da insurgência recursal.

O agravante sustenta preliminarmente que o Tema 1282, atualmente em análise pelo STF, discute a constitucionalidade das taxas estaduais destinadas à prevenção e ao combate a incêndios. Argumenta que, em razão da pendência desse julgamento e da possibilidade de divergência jurisprudencial, seria recomendável a suspensão do processo até a decisão definitiva da Suprema Corte, com base nos princípios da segurança jurídica, isonomia e economia processual.

Primeiramente, destaco que não há fundamento para a suspensão do processo, uma vez que, apesar da repercussão geral reconhecida no Tema nº 1282 do STF, não foi determinada a interrupção do trâmite das ações. Nesse contexto, ressalta-se ainda:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACORDÃO UNÂNIME – NÃO PROVIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO – TACIN – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO - TEMA N.º 1282 DO STF – MERO INCONFORMISMO – REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC, NÃO EVIDENCIADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Nos termos do artigo 1.022, do CPC, somente se justifica a oposição de embargos de declaração quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

2. Na hipótese, os argumentos da parte embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e pretendem a rediscussão da matéria, de modo que não os embargos de declaração não são adequados para esse fim.

3. Ao Tema n.º 1282, do STF, foi dada repercussão geral a matéria, não sendo determinado o sobrestamento dos processos.

4. Embargos conhecidos e rejeitados.

(N.U 1003681-28.2018.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/09/2024, Publicado no DJE 23/09/2024).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO – APELAÇÃO CÍVEL NÃO PROVIDA – EXECUÇÃO FISCAL - PRELIMINAR DE SOBRESTAMENTO DO FEITO ANTE A RECUPERCUSSÃO GERAL NOTEMA1282DO STF – MATÉRIA NÃO AFETADA – POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO – REJEITADA – MÉRITO - LANÇAMENTO DE TAXA DE INCÊNDIO – COBRANÇA ILEGÍTIMA (RE 1179245 AgR-EDv) - INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF NA ADI 2908 – AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO – EFEITO EX TUNC – VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, o que não é o caso dos autos. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

Embora o Supremo Tribunal Federal tenha reconhecido a Repercussão Geral no Tema1282, que discute a constitucionalidade das taxas de prevenção e combate a incêndios instituídas por Estado-Membros, não há decisão que determine o sobrestamento de todas as ações que versem sobre o mesmo assunto. Assim, não há que se falar em sobrestamento do feito.

Em consonância ao mais recente entendimento exarado pelo Plenário da Suprema Corte, no julgamento do RE 1179245 AgR-EDv, é ilegítima a cobrança da taxa de segurança contra incêndio pelo Estado de Mato Grosso.
Ademais, nos autos da ADI nº 2908, o STF decidiu que o serviço de combate a incêndio não pode ser custeado pela cobrança de taxa, por se tratar de atividade específica do Corpo de Bombeiros.

Considerando a ausência de modulação dos efeitos do julgado, deve ser aplicada a regra geral, ou seja, ex tunc”.
(N.U 1030133-04.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/09/2024, Publicado no DJE 13/09/2024).

Diante disso, REJEITO a preliminar arguida e prossigo com a análise do mérito do recurso.

No mérito, o Estado defende que a decisão agravada desconsiderou a modulação de efeitos aplicada pelo Órgão Especial do TJMT, que modulou a declaração de inconstitucionalidade da TACIN para que seus efeitos passassem a valer
ex nunc
, ou seja, apenas a partir do trânsito em julgado. O agravante argumenta que essa modulação deve prevalecer, já que foi realizada em controle concentrado, e que vincula todos os órgãos do Tribunal.

O Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ao julgar a ADI Estadual nº 1003057-65.2019.8.11.0000, proposta pela Federação das Indústrias no Estado de Mato Grosso, declarou a inconstitucionalidade do artigo 100 da Lei estadual nº 4.547/1982, que instituiu a Taxa de Segurança Contra Incêndio. A decisão teve efeitos
ex nunc
, a partir do trânsito em julgado.

Contudo, o STF, no julgamento do RE nº 1179245 AgR-EDv (DJ 22/03/2021, Publicação 23/03/2021), já havia se manifestado sobre a matéria, declarando a ilegitimidade da cobrança da TACIN pelo Estado de Mato Grosso, conforme a seguinte ementa:

“
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO. SEGURANÇA PÚBLICA. SERVIÇO GERAL E INDIVISÍVEL. ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA DESSE TRIBUTO PELO ESTADO. PRECEDENTES. TEMA 16 DA REPERCUSSÃO GERAL. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DA EMBARGANTE. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em Sessão Virtual do Plenário, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade, em acolher os embargos de divergência para dar provimento ao recurso extraordinário interposto por Federação das Indústrias no Estado de Mato Grosso, para afastar a exigibilidade da taxa de segurança contra incêndio cobrada por Mato Grosso, nos termos do voto da Relatora”.
(RE 1179245 AgR-EDv, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 15/03/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-055 DIVULG 22-03-2021 - PUBLIC 23-03-2021).

Assim, no momento do julgamento da ADI estadual, o STF já havia se pronunciado sobre a questão controvertida.

Diante disso, a Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso – FIEMT ingressou com reclamação perante o Supremo Tribunal Federal, autuada sob o nº 61136/MT, com o objetivo de assegurar a observância da decisão proferida no RE nº 1179245. O pedido foi acolhido, conforme se verifica na parte dispositiva a seguir transcrita:

“
Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RI/STF e no art. 992 do CPC/2015, julgo parcialmente procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar a decisão reclamada (Embargos de Declaração nº 1003057- 65.2019.8.11.0000) e determinar que outra seja proferida, com observância do decidido nos Embargos de Divergência no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nº 1179245. Sem honorários, pois não houve contraditório efetivo (conf. ofício eletrônico n. 14858/2023, oriundo do Supremo Tribunal Federal, id. 84328663 - pág. 8 a 10)”.

A decisão proferida pelo Ministro Luís Roberto Barroso, relator da Reclamação nº 61136/MT no Supremo Tribunal Federal, baseou-se no descumprimento, pelo Tribunal de origem, do entendimento firmado no RE nº 1179245 AgR-EDv. Nesse precedente, o STF havia rejeitado a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade da taxa, conforme demonstram os trechos a seguir transcritos:

“
(...) 6. Como relatado, nos autos dos Embargos de Divergência no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nº 1.179.245, nos quais a ora reclamante figurou como embargante, esta Corte, por unanimidade, houve por bem dar provimento ao recurso “para afastar a exigibilidade da taxa de segurança contra incêndio cobrada por Mato Grosso”.
Opostos embargos de declaração, dessa vez pelo Estado requerendo a modulação temporal, o pedido foi expressamente negado pelo Supremo Tribunal Federal.

7. A mesma lei, posteriormente, foi objeto de questionamento em âmbito local, em processo de controle de constitucionalidade estadual. Julgando a matéria, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso também entendeu inválida a aludida taxa, mas restringiu no tempo os efeitos da sua decisão, aplicando-os somente a partir do seu trânsito em julgado (fls. 5-17 de doc. 14).
Mesmo opostos, pela FIEMT, embargos de declaração questionando-se tal circunstância, o posicionamento foi mantido pela Corte local, na decisão ora reclamada.

8. Entendo, nesse contexto, que,
por via transversa, houve desrespeito à autoridade da decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal, especialmente por ter havido, aqui, rejeição expressa ao pleito do Estado do Mato Grosso de limitar os efeitos temporais da decisão
. Assim, ao menos quanto à FIEMT e às pessoas por ela representadas, há uma incompatibilidade lógica e jurídica entre o ato reclamado e o paradigma, que deve ser corrigida para preservar a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal.

9. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RI/STF e no art. 992 do CPC/2015, julgo parcialmente procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar a decisão reclamada (Embargos de Declaração nº 1003057- 65.2019.8.11.0000) e determinar que outra seja proferida, com observância do decidido nos Embargos de Divergência no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nº 1179245. Sem honorários, pois não houve contraditório efetivo”.
(destaquei).

Dessa forma, diferentemente do alegado pelo agravante, não há fundamento para a suspensão do processo, nem para a modulação de efeitos que viabilize a cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio.

Nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN). INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA. EFEITOS EX TUNC. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso contra decisão que, em execução fiscal, declarou a inconstitucionalidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há fundamento jurídico para (i) sobrestar o feito em razão da repercussão geral do Tema 1282/STF, e (ii) aplicar a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade da TACIN, permitindo sua cobrança antes do trânsito em julgado da ADI estadual.

III. Razões de decidir

3. A modulação dos efeitos da decisão do Órgão Especial do TJ/MT, que declarou a inconstitucionalidade da TACIN, não pode prevalecer diante do decidido pelo STF no RE 1179245, que aplicou os efeitos ex tunc, afastando a modulação temporal pretendida. 4. Não há determinação de sobrestamento dos feitos em razão do Tema 1282/STF, que reconheceu a repercussão geral da matéria, mas não suspendeu os processos em curso.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: "A declaração de inconstitucionalidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN) deve produzir efeitos ex tunc, conforme determinação do STF, sem modulação de efeitos temporais”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, I; CPC/2015, art. 1.021. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1179245 AgR-EDv, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 15.03.2021”.
(N.U 1040693-73.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/02/2025, Publicado no DJE 14/02/2025)
.

Nesse cenário, é incontestável que não há justificativa para a suspensão do processo ou para a modulação dos efeitos com o objetivo de legitimar a cobrança da TACIN. Além disso, fica claro que a exigência da referida taxa é indevida e deve ser afastada.

Desse modo, verifica-se que não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão agravada.

Ressalta-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015”.
(
ex vi,
ARESP n.º 1.020.939/RS, rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Assim, em que pesem os argumentos declinados no agravo interno, denota-se que o recorrente não trouxe novos elementos aptos a ensejar a modificação da decisão objurgada, razão pela qual ratifico os fundamentos anteriormente lançados e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterado referido
decisum
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025